Tribunal: TJPA
Processo: 0013989-93.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013989-93.2018.8.14.0061

APELANTE: JENILSON BARROSO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JENILSON BARROSO COSTA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí /PA,
que o condenou à
pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, II e §2º-A,do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que no dia 11 de novembro de 2018, por volta 04:00h, o apelante na companhia de cinco pessoas não identificadas, portando armas de fogo e facas, abordou as vítimas José Miranda Gomes, Daniel dos Santos Pinto e Valdenise Caldeira Pimentel e anunciou assalto, subtraindo carteiras porta cédulas, dinheiro, joias e aparelhos celulares. Após diligências policiais, o apelante fora localizado e preso.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicadas as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição pela e por insuficiência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pugna pela reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de uso de arma de fogo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas, bem como, pela não ocorrência de reconhecimento formal dos ora recorrentes.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, posto que a vítima Valdenise Caldeira Pimentel declarou que estava retornando de uma festa juntamente com dois amigos em uma motocicleta quando foram abordados por cinco pessoas encapuzadas; que portavam armas de fogo, faca e facão; que foram subtraídos celulares, relógios, documentos e jóias; que reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, vez que estava com o rosto descoberto; que a vítima Daniel também reconheceu o apelante; que a vítima Daniel fora agredida com uma “lapada” (textuais) de facão. Corroborando, a vítima Daniel dos Santos Pinto afirmou que estava em uma motocicleta com Valdenise e José quando foram abordados por cinco homens; que portavam um facão, duas facas e duas armas de fogo caseiras; que reconheceu três dos assaltantes, sendo o apelante um deles, inclusive sendo ele quem lhe desferiu uma “lapada” com um facão; que foram subtraídos celulares, relógios e pulseira; que ao ser abordado, o apelante confessou o crime e apontou o comparsa, sendo que na casa deste que estava os objetos do crime; que diligenciado na casa do comparsa, este não localizado.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)

- Referente a vítima DANIEL DOS SANTOS PINTO:

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

(...)

- Referente a vítima VALDENISE CALDEIRA PIMENTEL:

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativa
a culpabilidade.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que n
ã
o houve apreens
ã
o da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, n
ã
o houve per
í
cia a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento em nossa jurisprud
ê
ncia,
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros meios de prova, tais como a palavra da v
í
tima ou o depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENS
Ã
O SEM AUTORIZA
ÇÃ
O JUDICIAL. CIRCUNST
Â
NCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS F
Á
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
Í
CIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS
Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. AUS
Ê
NCIA DO COTEJO ANAL
Í
TICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Se
çã
o deste eg. Tribunal Superior
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros/meios de provas, tais como a palavra da v
í
tima ou o.depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 27/10/2021